Tribunal: TJBA
Processo: 0313618-67.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313618-67.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM VILAS BOAS SANTOS

Advogado(s)
:
POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, DANILO AMOEDO DA COSTA PINTO, JAMILLE DE SANTANA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO EDITALÍCIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação em mandado de segurança interposta contra sentença que denegou a ordem, na qual o impetrante busca a anulação de sua desclassificação em concurso público promovido pela EMBASA (Edital nº 01/2009), sob o argumento de que preencheria os requisitos para o cargo pretendido e de que houve violação aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato por ausência de requisito editalício foi legítima; (ii) estabelecer se os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica podem afastar a exigência objetiva prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, não admitindo dilação probatória.

A documentação dos autos demonstra que o candidato se inscreveu para cargo diverso do alegado na apelação, vinculado à área de Engenharia Sanitária/Sanitária Ambiental, conforme cartão de inscrição e lista classificatória.

A formação acadêmica do impetrante (Engenharia Civil) não atende ao requisito objetivo previsto no edital para o cargo pretendido, o que legitima sua desclassificação.

O edital constitui lei interna do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo o cumprimento obrigatório de suas regras, conforme jurisprudência do STJ.

Os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica não suprem a ausência de requisito editalício nem autorizam a investidura de candidato que não preenche as exigências mínimas do cargo.

A ausência de motivação detalhada no ato de desclassificação não gera nulidade, pois a causa do ato é objetiva e diretamente decorrente do descumprimento do requisito editalício.

Inexiste ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, devendo suas regras ser rigorosamente observadas. 2. A ausência de requisito objetivo previsto no edital afasta a existência de direito líquido e certo à nomeação. 3. Os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica não podem suprir o não preenchimento de exigência editalícia. 4. A desclassificação fundada em critério objetivo não exige motivação extensa para sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.